Tribunal: TJES
Processo: 5027673-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027673-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DESENHO LIVRE PROJETOS E DECORACOES LTDA

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. NEGADO O RESTABELECIMENTO DO PLANO E A INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVID
O
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde empresarial contratado por intermédio de empresa junto à operadora de saúde, com o objetivo de declarar a nulidade da rescisão unilateral do contrato coletivo e obter indenização por danos morais. A autora sustentou que o cancelamento do plano de saúde foi realizado de forma irregular e sem observância das normas da ANS, pleiteando o restabelecimento da cobertura e compensação por suposto ilícito contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão unilateral do plano de saúde empresarial foi realizada de forma válida pela operadora; e (ii) estabelecer se há direito ao restabelecimento do plano e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo, desde que respeite as condições previstas nas Resoluções Normativas da ANS, especialmente a previsão contratual expressa, a vigência mínima de 12 meses e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme Anexo I da RN nº 509/2022 e art. 23 da RN nº 557/2022.

4.
O cumprimento desses requisitos restou demonstrado nos autos por meio da juntada do aviso de rescisão com oferta de migração para plano similar, sem recontagem de carência, lido pelas autoras em 04/06/2023, evidenciando a regularidade da conduta da operadora.

5.
A Resolução CONSU nº 19/1999 impõe o dever de oferta de plano individual ou familiar apenas quando tais modalidades estiverem disponíveis para comercialização, o que foi observado no caso concreto.

6.
A manutenção do plano de saúde rescindido, sem contraprestação da beneficiária, comprometeria o equilíbrio atuarial do contrato, não se justificando a intervenção judicial quando a operadora age dentro dos parâmetros legais e contratuais.

7.
Inexistindo irregularidade na rescisão do contrato, inexiste ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, sendo incabível o pedido de restabelecimento da cobertura assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DESENHO LIVRE PROJETOS E DECORAÇÕES LTDA E OUTROS

em face da r. sentença de ID 15108335, integrada pela decisão de ID 15108345, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
cominatória c/c danos morais c/c tutela de urgência
” movida pelos ora apelantes em desfavor de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no ID 15108347, em resumo, os apelantes alegam que:
(
I)
a r. sentença não observou os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana ao validar a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, mesmo diante de tratamento médico em curso com medicamento de uso contínuo;
(
II
)
a autora padece de Artrite Reumatoide Soronegativa, doença autoimune e crônica, sendo inquestionável a necessidade de continuidade do tratamento com medicação já fornecida anteriormente pela própria operadora do plano;
(
III
)
a comunicação da rescisão contratual foi falha, pois o e-mail com o distrato não foi recebido pela beneficiária, o que compromete o direito à informação e evidencia desrespeito à vulnerabilidade da consumidora;
(
IV
)
a sentença equivocou-se ao considerar irrelevante a ausência de tentativa de migração para outro plano, imputando à beneficiária um ônus desproporcional diante da rescisão inesperada;
(
V
)
a decisão recorrida também incorreu em erro ao afastar a ocorrência de danos morais, uma vez que a rescisão imotivada do plano de saúde, sem a devida notificação efetiva e com a interrupção de tratamento médico essencial, causou abalo psicológico, angústia e sofrimento à autora, idosa e em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, a autora
JANE REIS DINIZ
contratou plano de saúde empresarial, através da pessoa jurídica
DESENHO LIVRE PROJETOS E DECORAÇÕES LTDA
, junto à requerida

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, em 24/08/2009 (ID 15108319).

Segundo os termos do Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde, é possível a rescisão unilateral do contrato pela operadora de saúde desde que cumpridas determinadas condições:

A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento.
O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.

O artigo 23, da Resolução Normativa nº 557/2022, da ANS, determina, ainda, o seguinte:

Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Além disso, verifica-se que o artigo 1º, da Resolução nº 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar, prevê a necessidade de que a operadora de saúde, ao informar a rescisão unilateral, oferte ao beneficiário plano ou seguro individual ou familiar similar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que tais produtos estejam disponíveis para comercialização.

Na hipótese dos autos, a empresa apelada demonstra que notificou a empresa contratante por meio de correspondência eletrônica com prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias, bem como com a oferta de opção de plano de saúde, preços e condições similares, sem recontagem dos períodos de carência, sendo registrada a leitura pelas apelantes em 04/06/2023, conforme comprovante de notificação acostado no ID 15108289.

Portanto, os documentos que instruem o presente instrumento evidenciam o cumprimento dos requisitos exigidos para o cancelamento do contrato, circunstância que afasta o alegado ilícito cometido pela operadora de saúde. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que deferiu tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde de M.C.R., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando a manutenção do contrato nas mesmas condições, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão foi realizada de forma válida e (ii) estabelecer se há direito à manutenção do plano de saúde do Agravado, considerando seu quadro clínico e a oferta de portabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009: cláusula contratual expressa, vigência mínima de 12 meses e notificação prévia com 60 dias de antecedência. 4. O contrato entre a Agravante e a All Care Administradora de Benefícios Ltda. cumpriu os requisitos para a rescisão, incluindo a notificação adequada.
5. No caso em análise, a operadora do plano de saúde ofereceu a portabilidade para um novo plano sem carência, o que afasta o direito à manutenção do contrato coletivo nas mesmas condições, conforme exceções previstas no entendimento do STJ (tema n. 1.082). 6. O diagnóstico de TEA, sendo uma condição crônica e permanente, não caracteriza situação de urgência ou risco imediato à vida que justifique a manutenção do plano coletivo rescindido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é válida se observados os requisitos normativos. 2. A oferta de portabilidade para outro plano sem carências afasta o direito à manutenção do contrato coletivo rescindido. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, II, b, parágrafo único; Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2019; STJ, REsp nº 1.846.123/SP e REsp nº 1.842.751/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema Repetitivo nº 1.082, j. 22.06.2022. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003058-87.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/09/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção da beneficiária menor no plano de saúde empresarial coletivo, até a comunicação sobre a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato coletivo empresarial, mediante notificação prévia; e (ii) analisar a obrigatoriedade de disponibilização de plano individual ou familiar à beneficiária, à luz da ausência dessa modalidade na operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é legítima, desde que cumpridos os requisitos formais, incluindo notificação prévia de 60 dias, conforme disposto na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS. A inexistência de modalidades de planos individuais ou familiares na operadora exime-a da obrigação de ofertar tais produtos, nos termos do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999.
Contudo, a interpretação da norma não pode agravar a vulnerabilidade do consumidor, especialmente em situações de grave comprometimento de saúde, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp n. 1.732.511/SP). Dada a gravidade do quadro clínico da menor beneficiária e a necessidade de continuidade do tratamento, deve-se assegurar a manutenção temporária do contrato rescindido, conciliando o direito à saúde do consumidor com o equilíbrio financeiro da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Decisão agravada reformada para manter o contrato por mais 60 dias a partir da intimação do julgamento, revogada a multa anteriormente fixada. Tese de julgamento:
A rescisão de plano de saúde coletivo empresarial é válida, desde que observados os requisitos legais e contratuais, incluindo notificação prévia. Operadoras não são obrigadas a ofertar modalidades de plano inexistentes em sua carteira.
A vulnerabilidade do consumidor exige ponderação entre o direito à saúde e os interesses econômicos da operadora, devendo-se sopesar tais fatores para garantir que ambas circunstâncias se coadunem com a legislação consumerista. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, art. 23; Resolução CONSU nº 19/1999, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.732.511/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04.08.2020, DJe 20.08.2020. Vitória, 27 de janeiro de 2025. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005301-04.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 05/02/2025).

Desse modo, atendidos os pressupostos normativos e contratuais necessários à rescisão unilateral do contrato, restou legitimamente cancelado o plano de saúde firmado anteriormente com as apelantes, sendo que a manutenção do plano cancelado, sem contribuição do usuário, trará evidentes prejuízos ao equilíbrio financeiro contratual, razão pela qual não há amparo para imputar à operadora de saúde o restabelecimento do plano de saúde cancelado e o ônus de arcar com os danos morais pleiteados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, as recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial apenas da apelante
JANE REIS DINIZ
, pelo fato de que milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

Acompanho o E. Relator.